Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000842-05.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SANA LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE: FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A
RECORRIDO: WHISSES DE PAULA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO CARREGAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS. TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO. VALOR DA DIÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE PREVALECE SOBRE O DISPOSTO NA LEI 11.442/2007. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
2.Considerando que o Recorrido é o proprietário do caminhão e o frete é objeto de sua mercancia, bem como a segunda recorrida é a vendedora dos grãos e responsável pelo carregamento, cujo atraso lhe é atribuído, porquanto o ocorreu na sua sede, não há se falar em ilegitimidade ativa e passiva.
3.Havendo litisconsórcio passivo, é competente o juízo do domicílio de qualquer dos demandados, à escolha do autor, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles – precedentes do STJ.
4.Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
5. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por 04 dias para conclusão do processo de carregamento dos grãos de milho. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
6. Havendo previsão contratual estipulando o valor da diária, este deve prevalecer em detrimento da quantia prevista na Lei 11.442/2007, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
7. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 0,50 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia, diante da expressa previsão contratual.
8. Recurso da FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A conhecido e não provido.
9. Recurso da SANA LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000842-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO), WHISSES DE PAULA RIBEIRO - CPF: 040.474.166-57 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023